Tribunal: STF
Processo: ARE 1444302
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. TIPO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADPF 496. PERMANÊNCIA DA FIGURA TÍPICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.



    2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).



    3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a inconstitucionalidade do tipo penal previsto no art. 331 do Código Penal por violação ao princípio da livre manifestação de opinião, consagrado na Constituição Federal de 1988 e ser incompatível com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, cuja supralegalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Afirmou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Alegou a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo. Defendeu que caso se admita ter o recorrente proferido os xingamentos narrados na denúncia, o acusado não tinha intenção de menosprezar a função exercida pelos policiais, somente expôs seu estresse emocional e indignação pela abordagem policial. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, em razão da atipicidade do fato e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, CPP. Mantida a condenação, pugnou pela fixação do regime inicial aberto ou substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 42763124). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 43122858).



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal não viola a Constituição Federal e nem a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, consoante tese fixada ao julgar a ADPF 496: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato (STF, ADPF 496, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020, DJe 24/9/2020). Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela permanece, portanto, figura típica no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 1791198 / RO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 09/04/2019).



    6. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial nº 974/2021 – 15ª DP - ID 42763010 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.



    7. Os policiais afirmaram que foram acionados, via COPOM, sobre uma briga e ao chegar ao local dos fatos realizaram a abordagem das pessoas ali presentes e apenas o réu não obedeceu às ordens dadas e disse que não seria abordado. Na ocasião, declararam que foi necessário o uso moderado da força para que ocorresse a revista, momento em que o acusado proferiu xingamentos contra a equipe, falando que “policial era tudo safado” e outras ofensas. As testemunhas ouvidas apresentaram declarações coerentes e harmônicas, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados.



    8. O acusado, por sua vez, apresentou versão isolada no conjunto probatório, pois embora confirme não ter facilitado a abordagem feita pelos policiais, nega ter proferido qualquer ofensa contra eles, apenas pediu, na oportunidade, para não usarem tanta força, pois estavam machucando muito. Além disso, afirmou que apesar de estar muito alcoolizado lembra-se de tudo que aconteceu na abordagem, mas não tem certeza se prestou depoimento na delegacia no dia dos fatos.



    9. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas aos policiais ao afirmar que “policial é tudo safado”, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais quando da abordagem.



    10. Não impede a configuração do crime de desacato, eventual estado de ânimo exaltado, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1ª T., j. 18/11/2014.



    11. Considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, bem como não se mostra recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos dos artigos 33, §§ 2º e 3º, 44, § 3º, todos do Código Penal.



    12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente